Tribunal: STF
Processo: ARE 1371084
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA.



    1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada prévia e necessária fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    2. Agravo interno desprovido.